Tribunal: TJSP
Processo: 1500726-85.2025.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Vetores expostos pelo STF não satisfeitos. Autoria e materialidade bem demonstradas. Condenação mantida. Qualificadora da escalada bem comprovada. Dosimetria. Penas bem dosadas, corrigindo-se apenas erro material no cálculo, com a redução das sanções. Regime inicial semiaberto preservado. Inviável a substituição da pena

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Vetores expostos pelo STF não satisfeitos. Autoria e materialidade bem demonstradas. Condenação mantida. Qualificadora da escalada bem comprovada. Dosimetria. Penas bem dosadas, corrigindo-se apenas erro material no cálculo, com a redução das sanções. Regime inicial semiaberto preservado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.